Tribunal: TJSP
Processo: 1007514-70.2019.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por dano moral. Sentença de improcedência. Recurso da autora.
1. Justiça gratuita (art. 98 do CPC). Pessoa física. Os documentos apresentados comprovam a incapacidade financeira. Ausência de indícios de capacidade financeira para suportar o custo do processo. Impugnação da ré afastada.
2. Débito exigível. A

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por dano moral. Sentença de improcedência. Recurso da autora.
1. Justiça gratuita (art. 98 do CPC). Pessoa física. Os documentos apresentados comprovam a incapacidade financeira. Ausência de indícios de capacidade financeira para suportar o custo do processo. Impugnação da ré afastada.
2. Débito exigível. A documentação apresentada pela ré comprova a contratação e origem do débito. Negativação que revela exercício regular de direito por parte do credor. Danos morais não caracterizados por falta de ato ilícito ou prestação de serviço defeituoso.
3. Sentença mantida, com majoração de honorários. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018041
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007514-70.2019.8.26.0438, da Comarca de Penápolis, em que é apelante PATRICIA DE
MELLO
SANTOS
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
ITAPEVA
VII
MULTICARTEIRA FIDC NÃO-PADRONIZADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E VICENTINI
BARROSO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007514-70.2019.8.26.0438 - Penápolis - Voto no 7140 - R
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1007514-70.2019.8.26.0438
Apelante: Patricia de Mello Santos
Apelado: Itapeva Vii Multicarteira Fidc Não-padronizados
Comarca: Penápolis
Juíza: Jessica Pedro
Voto no 7140
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito
cumulada com indenização por dano moral. Sentença de
improcedência. Recurso da autora.
1. Justiça gratuita (art. 98 do CPC). Pessoa física. Os documentos
apresentados comprovam a incapacidade financeira. Ausência de
indícios de capacidade financeira para suportar o custo do
processo. Impugnação da ré afastada.
2. Débito exigível. A documentação apresentada pela ré comprova
a contratação e origem do débito. Negativação que revela
exercício regular de direito por parte do credor. Danos morais não
caracterizados por falta de ato ilícito ou prestação de serviço
defeituoso.
3. Sentença mantida, com majoração de honorários. Recurso
desprovido.
Trata-se de apelação contra a r. sentença que julgou
improcedente a ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização
por dano moral e condenou a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% do valor atribuído à causa, observada a justiça
gratuita concedida à autora (fls. 199/204).
A autora, ora apelante, sustenta, em síntese, que: (a) não foi
apresentado o contrato no 616000829, que gerou o débito de R$ 1.026,03, e que consta do
cadastro de inadimplentes de órgão de proteção ao crédito; (b) a documentação e telas
sistêmicas apresentadas pela ré referem-se a contratos, valores e datas de vencimentos
diversos do questionado; (c) o termo de cessão é genérico e não comprova que a ré é sua
credora; (d) sofreu dano moral, de acordo com teoria do desvio produtivo ou perda do
tempo útil. Nestes termos, pugna pela declaração da inexigibilidade da dívida e condenação
da ré a indenizar-lhe o dano moral sofrido, no importe de R$ 15.000,00 (fls. 206/219).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007514-70.2019.8.26.0438 - Penápolis - Voto no 7140 - R
3
A ré, em contrarrazões, impugna a concessão de justiça
gratuita à apelante e manifesta-se pelo desprovimento do recurso (fls. 222/231).
Recurso tempestivo, regularmente processado e isento de
preparo em razão da concessão da justiça gratuita (fls. 27/29)
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
1. A lei processual prevê requisitos à concessão da
gratuidade, dentre os quais se destaca a “insuficiência de recursos para pagar as custas, as
despesas processuais e os honorários advocatícios” (artigo 98, caput, do Código de
Processo Civil) e, no caso, o apelante apresenta os requisitos para o deferimento do
benefício.
No caso, não houve impugnação específica para obstar a
concessão de gratuidade de justiça ao apelante, nem foram apresentados documentos
que possam infirmar a presunção de sua hipossuficiência.
Ademais, o artigo 99, §4o, do Código de Processo Civil
estabelece que: “a assistência do requerente por advogado particular não impede a
concessão de gratuidade de justiça”.
Assim, não se verifica indício no sentido de refutar a
presunção relativa na declaração de hipossuficiência e, portanto, faz jus ao benefício da
assistência judiciária gratuita sob pena de dificultar seu acesso à justiça.
2. Em sua petição inicial, a parte autora pretende o
reconhecimento da inexistência de sua relação jurídica e suposto débito com a parte ré que
a negativou, com exclusão da respectiva negativação e indenização por dano moral:
contrato no 616000829, débito R$ 1.026,03, ocorrência 30.06.2015 (extrato SPC Brasil de
fl. 26).
Para o reconhecimento de inexigibilidade do débito, tem-se
que: ou não existe a relação jurídica; ou, se existente, foi regularmente adimplida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007514-70.2019.8.26.0438 - Penápolis - Voto no 7140 - R
4
A ré alega em contestação que a negativação tem por origem
o inadimplemento, pela autora, de parcelas do instrumento de concessão de crédito para
liquidação de obrigações, repactuação e confissão de dívida, decorrente do uso do Cartão
de Crédito “Casas Pernambucanas”, cujo crédito foi cedido à ré (fls. 33/69).
Foram colacionados aos autos:
a) o cadastro do cartão de crédito devidamente assinado pela
autora (fl. 177);
b) seus documentos pessoais (fl. 175);
c) instrumento de renegociação no 616000003, no qual a
autora reconhecia uma dívida de R$ 5.500,00; a “Financiadora Casas Pernambucanas”
concedia à autora um crédito de R$ 1.010,72, que se destinava, em sua totalidade, ao
pagamento da dívida junto às “Casas Pernambucanas”; a autora se obrigava, então, ao
pagamento desse crédito, em prestações, à “Financiadora” (fls. 172/173);
d) telas sistêmicas da “Financiadora Casas Pernambucanas”,
a indicar que, a dívida relativa ao contrato no 616000829, renegociada, perfazia um total R$
1.170,71, seria quitada mediante pagamento de R$ 160,00 de entrada (devidamente paga,
conforme comprovante de fl. 174), e 8 prestações de R$ 150,29, a primeira delas vencida
em 30.06.2015 (fl. 177)
Ora, tais dados correspondem aos dados constantes do extrato
de negativação da SPC Brasil (fl. 26): contrato no 616000829, ocorrência 30.06.2015 (data
do vencimento da primeira parcela não paga), e débito de R$ 1.026,03 (valor da operação
de R$ 1.170,71, subtraída a entrada de R$ 160,00, resultando num débito de R$ 1.010,71, o
que justifica a inscrição de R$ 1.026,03, certo que a diminuta divergência de valores não é
suficiente à decretação de inexigibilidade, diante do acréscimo de encargos de mora).
Cumpre observar que a utilização de telas do sistema interno
da ré constitui meio apto para provar a verdade dos fatos, desde que considerados os
demais elementos constantes nos autos, tal como já decidiu esta E. Câmara em casos
semelhantes:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007514-70.2019.8.26.0438 - Penápolis - Voto no 7140 - R
5
AÇÃO DECLARATÓRIA. SERVIÇO DE TELEFONIA. Contexto
probatório a demonstrar a existência de relação contratual entre as partes.
Ausência de comprovação do pagamento da dívida. Legítima inserção de
restrição perante os órgãos de proteção ao crédito. Telas do sistema de
computador aptas a fundamentar a regularidade da dívida. Notificação
prévia que não se exige da empresa prestadora do serviço, mas sim dos
órgãos mantenedores das informações de cadastro de proteção ao crédito.
Requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade dispensados. Sentença
mantida.
Apelação
não
provida. (TJSP; Apelação
Cível
1018479-71.2017.8.26.0602; Relator (a): JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de
Sorocaba - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/04/2019; Data de
Registro: 30/04/2019).
e) termo de cessão (fls. 166/169), que atende aos requisitos
legais, justifica a sub-rogação no crédito pela ré, certo que neste tipo de avença é
desnecessária a aquiescência do cedido, pois a falta de notificação tem por efeito lhe
possibilitar sua exoneração, caso tenha pago a dívida ou pudesse arguir alguma exceção
pessoal face ao credor originário, nenhuma hipótese ocorrente.
Incumbia à parte autora comprovar o pontual e integral
adimplemento da obrigação livremente assumida, contudo, não o fez.
Assim, conclui-se que existe dívida pendente de pagamento,
de modo que a parte ré exerceu regularmente o seu direito e não há que cogitar sua
inexigibilidade, tampouco dano moral decorrente desta.
3. Portanto, o recurso é desprovido, o que impõe a
majoração dos honorários do advogado da parte apelada para 15% do valor da causa, nos
termos do artigo 85, § 2o e 11, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade
concedida à autora.
Destaca-se que a eventual oposição de embargos de
declaração manifestamente protelatórios pode motivar condenação do embargante ao
pagamento de multa sobre o valor atualizado da causa, não isenta pelo benefício de
justiça gratuita, nos termos do artigo 1.026, §2o do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007514-70.2019.8.26.0438 - Penápolis - Voto no 7140 - R
6
Para o fim de interposição de recursos aos Tribunais
Superiores, consideram-se prequestionadas as matérias alegadas pelas partes, sendo
desnecessária a menção do preceito legal ou constitucional, conforme já decidiu o Superior
Tribunal de Justiça (REsp no 88.365/SP, 4a T., rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. em
14.5.1996).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Elói Estevão Troly
Relator